Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001424-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIELLI AUXILIADORA DE CAMPOS - CPF: 091.714.671-90 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -

INSCRIÇÃO ILÍCITA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA N. 385 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da agravante, cabia à agravada o ônus de provar a regularidade da contratação. Telas sistêmicas e faturas colacionadas à defesa são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora, razão pela qual deve ser declarada inexigível a dívida.

2.

Aplica-se a Súmula 385 do STJ, em razão da existência de anotação preexistente em nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, consoante extrato de apontamento anexado pela agravada.

3.
Decisão monocrática reformada.

4
. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto pela
recorrente
em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado para manter a
sentença de
improcedência dos pedidos da petição inicial
.

A agravante requer a reforma da decisão
monocrática para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e para condenar a agravada a indenizar os danos morais, em razão da inscrição indevida.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023